Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-74.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Contrato de empréstimo bancário - empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Preliminar. Não configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Desnecessidade do exame pericial contábil em razão das questões de direito. Mérito. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de 12% ao ano. Capitalização de juros é legal e

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Contrato de empréstimo bancário - empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Preliminar. Não configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Desnecessidade do exame pericial contábil em razão das questões de direito. Mérito. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de 12% ao ano. Capitalização de juros é legal e admissível (súmula 382, do STJ) em prazo inferior a um ano. Comissão de permanência sequer prevista em contrato. Legalidade, para o período da anormalidade, da manutenção da cobrança dos juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000965-74.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes
VAGNER CESAR ORTELAN (JUSTIÇA GRATUITA) e EDNEIA MENDES
ORTELAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407 - A - Voto no 4818.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407
Apelantes: Vagner Cesar Ortelan e Edneia Mendes Ortelan
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osvaldo Cruz
Juiz(a): Rodrigo Antônio Menegatti.
Voto no 4818.
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Contrato
de empréstimo bancário - empréstimo pessoal. Sentença de
improcedência. Preliminar. Não configurado cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado. Desnecessidade do exame
pericial contábil em razão das questões de direito. Mérito.
Não sujeição das instituições financeiras ao limite de 12% ao
ano. Capitalização de juros é legal e admissível (súmula 382,
do STJ) em prazo inferior a um ano. Comissão de
permanência sequer prevista em contrato. Legalidade, para o
período da anormalidade, da manutenção da cobrança dos
juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 213/219, que julgou improcedente os presentes embargos a execução, condenando
ao embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor
de 10% da causa, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 181).
Os embargantes recorrem e alegam, em síntese, que: a)
diferente do disposto em sentença, especificou na petição de fls. 214 as provas que iria
produzir, inclusive pericial, sendo impedido de apresentar, acarretando o cerceamento de
sua defesa; b) demonstrou que o apelado cobrou juros remuneratórios em taxa superior à
contratada; c) a sistemática (cálculo) utilizada pelo apelado, contraria os termos do contrato
(fls. 222/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407 - A - Voto no 4818.
3
Contrarrazões a fls. 230/240.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparado (fls. 181).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa,
uma vez que não há necessidade de prova pericial, o que torna adequado o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência entende de forma pacífica que, estando o
feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária será a
dilação probatória.
Do mesmo sentido, aponta a doutrina: “Tendo o Magistrado
elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.”1
Assim, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de
eventual perícia a partir de dados concretos, isto é, da indicação precisa dos negócios
inquinados, sendo imprestável mera referência genérica, pois é sabido e ressabido que “o
fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova” (MOACYR AMARAL
SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, IV vol., 3a ed., p. 35).
Ademais, as questões essenciais e relevantes são de direito e
acerca de fatos que independem de outras provas.
O recurso não comporta provimento.
Pretende-se o reconhecimento da inexigibilidade das taxas
aplicadas, mas o embargante não especifica nem demonstra discrepância entre o percentual
contratado e a média de mercado.
1Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor São Paulo: Saraiva, 31a ed. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407 - A - Voto no 4818.
4
Cuida-se de embargos opostos à execução, -- movida pelo
Banco Bradesco S.A. calcada em 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Empréstimo
Pessoal - No 281.588.699' (23.04.2015 - fls. 29/30) para cobrança de saldo devedor de R$
69.466,03 (fls. 20).
Há convenção e especificação da obrigação de pagar 36
parcelas fixas de R$ 6.387,67, do que se infere, inequivocamente, que se trata de juros pré-
fixados: Taxa de Juros Efetiva de 4,80% ao mês, de 75,5235491% ao ano, e o Custo
Efetivo Total CET de 5,43% ao mês e 88,51% ao ano (fls. 30).
1. A capitalização de juros é acolhida no artigo 5o, da
Medida Provisória no 2.170-36/01 (que trata da possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano), que reconhecer a presença dos requisitos e relevância de
urgência e relevância da matéria regulada pelo dispositivo, entendimento este que é objeto
da Súmula no 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” e “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), bem como que a previsão de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme
Súmula no 382 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Nesse sentido o entendimento da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal Bandeirante:
Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n° 1.963-17/2000,
reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407 - A - Voto no 4818.
5
lei com o ordenamento fundante. (Órgão Especial; Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000;
Rel.
Des.
RENATO NALINI; j. 24.8.2011).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos a execução. 1.
Prescrição. Reconhecimento parcial. Prazo de três contados da data de
vencimento de cada parcela autônoma (art. 206, § 3o, VIII, Código Civil).
Vencimento antecipado do contrato que não altera o prazo prescricional.
Prescrição reconhecida quanto as parcelas vencidas entre 30.09.2011 e
30.08.2012. 2. Julgamento antecipado. Admissibilidade. Pedido de perícia
contábil genérica sobre contratos anteriores que em nada se relacionam com
a cédula objeto da execução. 3. Imprestável a alegação genérica de
encadeamento de contratos, sem a mínima demonstração das repercussões
prejudiciais. 4. Juros pactuados conforme os parâmetros de mercado.
Abusividade inexistente. 5. Capitalização de juros expressamente permitida
por lei nas cédulas de crédito bancário (Lei no 10.931/04). 6. Comissão de
permanência não exigida no caso. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1004651-81.2015.8.26.0568;
Rel.
Des.
Gilberto
dos
Santos;
j.
10/11/2016).
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento bancário capital
de giro, instrumentalizado em cédula de crédito bancário, acompanhado de
demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts.
26 e 28 da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP - Pactuação que se deu
de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício
social ou de consentimento - Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do
NCPC) - Inicial desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da
evolução do débito - Capitalização diária de juros contratada e autorizada
pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação
segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados
em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada -
Medida Provisória no 2.170/36/2001 em plena vigência e que não se reveste
de inconstitucionalidade - Hipótese de não incidência do art. 591 do CC -
Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 e 648 do STF - Aplicação
da taxa média de mercado - Descabimento - Não demonstrada a abusividade
da taxa contratada - Apelante que não demonstrou a cobrança de comissão
de permanência, a qual não é prevista no contrato para o período de
inadimplência, e sim juros remuneratórios, de mora e multa sobre o valor
corrigido - Recurso desprovido. (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1000490-29.2016.8.26.0233; Rel. Des. Mendes Pereira; j.
29/01/2018).
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-74.2018.8.26.0407 - A - Voto no 4818.
6
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte embargada para 15% (quinze por cento) do valor de sobre o valor de R$
52.498,25, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça concedida (fls. 181).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator